Tribunal: TJDFT
Processo: 0723666-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS. APÓS. MORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC.
1. Com a morte do contribuinte, cessa o dever de pagamento do complemento previdenciário e, por isso, não mais incidem as regras estatutárias, motivo pelo qual eventual atualização de quantia recebida indevidamente deve ser feita pelo INPC.
2. Recurso não provido.